Tribunal: STF
Processo: HC 116283
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO EM SEGUNDO GRAU PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, SOB A ÉGIDE DA LEI 6.368/1976. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. TEMAS NÃO ANALISADOS NA DECISÃO ATACADA, A QUAL, ADEMAIS, FOI SUBSTITUÍDA COM O JULGAMENTO DOS RECUSOS POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – Além de a decisão ora questionada já ter sido substituída com o julgamento dos recursos posteriores, os impetrantes formulam pedidos totalmente dissociados dos analisados na via recursal, circunstância que impede o conhecimento desta impetração, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Habeas corpus não conhecido.